Tribunal: TJES
Processo: 5001096-46.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001096-46.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: HERIVELTON DE BARBI CORREA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5001096
-
46
.201
8
.8.08.0
030
.

Recorrente: Sky Brasil Serviços Ltda.

Recorrido:
Herivelton de Barbi Correia
.

Juiz de Direito: Wesley Sandro Campana.

Relator: Dr. Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Sky Brasil Serviços Ltda
em face da sentença do Juízo do 2º de JEC de Linhares que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente em reestabelecer os serviços denominados “Sky Livre” e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Consta da inicial que
é cliente da ré por meio do serviço denominado SKY LIVRE.
Alega que ficou sem o sinal contratado sem qualquer justificativa da recorrente.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente em reestabelecer os serviços denominados “Sky Livre” e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Diante da sentença, foi interposto recurso
inominado
relatando
a legalidade da interrupção do sinal em razão da descontinuidade dos serviços desde o ano de 2015, bem como pelo fato do recorrido não ter realizado a atualização do cadastro de sua conta.

Alegou, ainda, a impossibilidade de arbitramento de indenização moral e, alternativamente, manifestou pela
exacerbação do valor do
quantum
arbitrado
.

O
recorrid
o
, por sua vez,
apresentou
contrarrazões
rebatendo as teses apresentadas e pugnou pela manutenção da sentença
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente, insta firmar que a
atividade desenvolvida pela recorrente encontra-se amoldada ao conceito de fornecedor, trazido pelo artigo 3º da lei de regência da relação.

Por isso, responde independente da existência de culpa conforme estabelece o art. 14, do CDC.
A redação do artigo 14,
caput
, e § 3.º, do Código do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (...)

§ 3.º O fornecedor de serviço
s
só não será responsabilizado quando provar
:

I que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste
;

II
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Além disso,
as normas consumeristas ao caso em exame,
impõe-se a
inversão do ônus probatório, haja vista a hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo
6
º
, inciso
VIII
, da
L
ei
8.078
/90.

Cinge-se à controvérsia na verificação de eventual possibilidade ou não da suspensão do sinal contratado pelo recorrido em razão da descontinuidade do serviço e ainda pelo fato da ausência de recadastro.

Pois bem. Embora as alegações da parte recorrente, tenho que a sentença proferida agiu com acerto em não acolher os argumentos apresentados.

A
alegação de falta de atualização cadastral ter sido motivo para a suspensão do sinal é no mínimo incoerente, pois mesmo que haja previsão contratual a atualização cadastral não pode servir de fundamento para inviabilizar o objeto principal do contrato, qual seja, a disponibilização do sinal.

Além do mais, sabendo que a ré não comercializa esse serviço desde o ano de 2015 e que tem o dever de manter os serviços nas condições já contratadas, conclui-se facilmente que essa medida tem por objetivo encerrar a disponibilização desse serviço, porém da maneira que pretende fazer ofen
sa
o
P
rincípio da
B
oa-
F
é nas relações de consumo.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SKY LIVRE. RESTABELECIMENTO DE SINAL. BLOQUEIO INDEVIDO DO RECEBIMENTO DO SINAL. NECESSIDADE DE RECADASTRAMENTO QUE NÃO PODE IMPEDIR A FRUIÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE SKY LIVRE, PASSANDO O SERVIÇO A SER A SER OFERECIDO COMO SKY LIVRE 100% DIGITAL. MUDANÇA DE TECNOLOGIA. EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EM 2013 QUE SE TORNOU OBSOLETO SEM PROVA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR DE QUE ISSO OCORRERIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DA RÉ DE RESTABELECER O SERVIÇO, AINDA QUE PARA ISSO TENHA QUE FORNECER UM CONVERSOR OU SUBSTITUIR O APARELHO SEM CUSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008229064, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 29/05/2019).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008229064 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

Com isso, tenho como e
videnciada a abusividade da conduta da
recorrente
, ao proceder com a suspensão do fornecimento do serviço.

Logo, a meu ver, está caracterizada a indenização por danos morais, haja vista a frustração e expectativa do consumidor com a inteireza do serviço contratado ser suspenso
em ofensa ao Princípio da Boa-Fé,
sem ter dado qualquer causa.

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TV POR ASSINATURA. PLANO SKY. MOROSIDADE DA RÉ EM PROCEDER À REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 2º, 3º E 14 DO CDC. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE, TENDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTIU, TAMPOUCO A INEQUÍVOCA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU TERCEIRO, QUE A EXIMIRIA DE SUAS RESPONSABILIDADES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL QUE NÃO SE REFERE À SIMPLES COBRANÇA, MAS SIM À AUSÊNCIA DO SERVIÇO CONTRATADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.
(TJ-RJ - APL: 00059556920178190209, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

No entanto, em
relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, vejo que o mesmo está
desrrazoado ao caso em comento
. Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia já arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ...
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Isto Posto, conheço do recurso, mas
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para somente reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o valor de R$ 2.000,00,
mantendo,
assim,
a sentença nos
demais
termos
em que
fora proferida.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.